Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600464-37.2024.6.16.0015
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Ementa.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR.
AUSÊNCIA
DE
IDENTIFICAÇÃO
CLARA
E
OSTENSIVA DO RESPONSÁVEL PELA PROPAGANDA. DESCUMPRIMENTO DE
DECISÃO
LIMINAR.
MULTA
APLICADA.
RECURSO
CONHECIDO
E
DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

Num. 44380267 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/02/2025 13:48:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021113483491100000043325550
Número do documento: 25021113483491100000043325550
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/02/2025 15:01:21
I. CASO EM EXAME
1. Na origem, a representação eleitoral foi ajuizada com pedido de tutela de urgência
para determinar a retirada de propaganda eleitoral irregular veiculada sem a devida
e ostensiva identificação de autoria, em desacordo com o art. 54 da Lei nº 9.504/97
e com a Resolução TSE nº 23.610/2019.
2. O Juízo da 015ª Zona Eleitoral deferiu a liminar, determinando a imediata
suspensão das inserções irregulares sob pena de multa no valor de R$ 5.000,00.
3. Apesar da decisão, houve notícia de descumprimento, com nova veiculação de
propaganda em formatos similares e persistência na ausência de identificação
ostensiva de autoria.
4. A sentença confirmou a liminar, reconheceu a irregularidade da propaganda e
manteve a multa aplicada pelo descumprimento da tutela de urgência.
5. No recurso, a representada alegou inexistência de irregularidade, sustentando
que cumpriu a ordem judicial. A representante defendeu a manutenção da sentença
e da multa aplicada.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. Há duas questões em discussão:
(i) saber se houve perda superveniente do interesse processual quanto à
irregularidade da propaganda eleitoral após o término do período eleitoral;
(ii) saber se houve efetivo descumprimento da decisão liminar que justificasse a
aplicação da multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR

7. Verificou-se que, com o término das eleições, se operou a perda superveniente do
interesse processual quanto à análise das irregularidades das propagandas
eleitorais, não havendo mais utilidade prática na discussão sobre a ilicitude do
conteúdo.
8. Subsiste, contudo, o interesse processual quanto à análise do descumprimento da
decisão liminar, que constitui questão autônoma e independente do mérito principal.
9. Restou comprovado nos autos que a representada não cumpriu a determinação
judicial, veiculando novas inserções com a mesma irregularidade, em afronta ao art.
54 da Lei nº 9.5

Inteiro teor:
11/02/2025
Número: 0600464-37.2024.6.16.0015

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 14/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Horário Eleitoral Gratuito/Inserções de
Propaganda, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Televisão, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Omissão de Informações Obrigatórias
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de representação eleitoral n.º 0600464-
37.2024.6.16.0015 julgou procedente a representação formulada contra Coligação Ponta Grossa em
Primeiro Lugar, confirmando a liminar anteriormente concedida, para o fim de reconhecer a
irregularidade da propaganda eleitoral, cessar a veiculação da propaganda com letras ilegíveis e
ausência de identificação do candidato, e condenar a representada ao pagamento de multa de
cinco mil reais, em face do descumprimento da tutela de urgência. (Representação Eleitoral com
pedido de tutela de urgência ajuizada pela Coligação Muda Ponta Grossa em face de Coligação
Ponta Grossa em Primeiro Lugar. Alegou a representante, que as inserções veiculadas nos dias 24
de setembro de 2024, em horários diversos, não contêm a devida identificação dos responsáveis,
contrariando o disposto no artigo 54 da Lei 9.504/97 e na Resolução n.º 23.610/2019 do TSE. Alega
que o nome da coligação e dos partidos que compõem a coligação representada aparecem em
letras diminutas, ilegíveis ao grande público, com o intuito de confundir o eleitor e ocultar a
responsabilidade pelas críticas à candidata adversária. Frisou que as críticas veiculadas são de
cunho negativo, sem que haja a identificação clara e destacada dos responsáveis pela propaganda,
o que, segundo a jurisprudência consolidada do TRE-PR, constitui irregularidade que deve ser
coibida pela Justiça Eleitoral.) H.E.G. RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PONTA GROSSA EM PRIMEIRO LUGAR
[PDT/PSB/Federação PSOL REDE(PSOL/REDE)/Federação
BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV)] -
PONTA GROSSA - PR (RECORRENTE)

ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
MUDA PONTA GROSSA[Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / PP] - PONTA GROSSA -
PR (RECORRIDO)
ISABELA BENEDETTI SEBBEN (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44380267
11/02/2025
13:48
Acórdão
Acórdão

Num. 44380267 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/02/2025 13:48:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021113483491100000043325550
Número do documento: 25021113483491100000043325550
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/02/2025 15:01:21
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 66.228

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600464-37.2024.6.16.0015 – Ponta Grossa –
PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: PONTA GROSSA EM PRIMEIRO LUGAR [PDT/PSB/Federação PSOL
REDE(PSOL/REDE)/Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV)] -
PONTA GROSSA - PR
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
RECORRIDO: MUDA PONTA GROSSA[Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / PP]
- PONTA GROSSA - PR
ADVOGADO: ISABELA BENEDETTI SEBBEN - OAB/PR118685
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA

Ementa.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR.
AUSÊNCIA
DE
IDENTIFICAÇÃO
CLARA
E
OSTENSIVA DO RESPONSÁVEL PELA PROPAGANDA. DESCUMPRIMENTO DE
DECISÃO
LIMINAR.
MULTA
APLICADA.
RECURSO
CONHECIDO
E
DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

Num. 44380267 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/02/2025 13:48:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021113483491100000043325550
Número do documento: 25021113483491100000043325550
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/02/2025 15:01:21
I. CASO EM EXAME
1. Na origem, a representação eleitoral foi ajuizada com pedido de tutela de urgência
para determinar a retirada de propaganda eleitoral irregular veiculada sem a devida
e ostensiva identificação de autoria, em desacordo com o art. 54 da Lei nº 9.504/97
e com a Resolução TSE nº 23.610/2019.
2. O Juízo da 015ª Zona Eleitoral deferiu a liminar, determinando a imediata
suspensão das inserções irregulares sob pena de multa no valor de R$ 5.000,00.
3. Apesar da decisão, houve notícia de descumprimento, com nova veiculação de
propaganda em formatos similares e persistência na ausência de identificação
ostensiva de autoria.
4. A sentença confirmou a liminar, reconheceu a irregularidade da propaganda e
manteve a multa aplicada pelo descumprimento da tutela de urgência.
5. No recurso, a representada alegou inexistência de irregularidade, sustentando
que cumpriu a ordem judicial. A representante defendeu a manutenção da sentença
e da multa aplicada.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. Há duas questões em discussão:
(i) saber se houve perda superveniente do interesse processual quanto à
irregularidade da propaganda eleitoral após o término do período eleitoral;
(ii) saber se houve efetivo descumprimento da decisão liminar que justificasse a
aplicação da multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR

7. Verificou-se que, com o término das eleições, se operou a perda superveniente do
interesse processual quanto à análise das irregularidades das propagandas
eleitorais, não havendo mais utilidade prática na discussão sobre a ilicitude do
conteúdo.
8. Subsiste, contudo, o interesse processual quanto à análise do descumprimento da
decisão liminar, que constitui questão autônoma e independente do mérito principal.
9. Restou comprovado nos autos que a representada não cumpriu a determinação
judicial, veiculando novas inserções com a mesma irregularidade, em afronta ao art.
54 da Lei nº 9.504/97 e à Resolução TSE nº 23.610/2019.
10. A multa aplicada tem natureza coercitiva e busca garantir o cumprimento efetivo
da tutela jurisdicional, nos termos do art. 139, IV, do Código de Processo Civil.
11. A jurisprudência eleitoral pacífica reconhece a legitimidade da multa aplicada em
casos de descumprimento de ordens judiciais, independentemente do mérito do
processo principal (RE nº 060012653, Acórdão nº 060012653, Relator: Des.
Monique Marchioli Leite, TSE, julgado em 26/04/2021).

Num. 44380267 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/02/2025 13:48:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021113483491100000043325550
Número do documento: 25021113483491100000043325550
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/02/2025 15:01:21
IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida na íntegra.
13. Tese de julgamento: “A perda superveniente do interesse processual quanto ao
objeto principal não afasta a legitimidade da multa aplicada pelo descumprimento de
decisão judicial, que constitui questão autônoma e independente do mérito principal,
visando garantir a efetividade da tutela jurisdicional.”
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.504/97, art. 54.
Resolução TSE nº 23.610/2019.
Código de Processo Civil, art. 139, IV.
Jurisprudência relevante citada:
RE nº 060012653, Acórdão nº 060012653, Relator: Des. Monique Marchioli Leite,
TSE, julgado em 26/04/2021.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 10/02/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por COLIGAÇÃO “PONTA GROSSA EM PRIMEIRO
LUGAR” em face da sentença proferida pelo Juízo da 015ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa, que
julgou procedente a representação eleitoral, confirmando a liminar concedida, a fim de reconhecer
a irregularidade da propaganda eleitoral, cessar a veiculação da propaganda com letras ilegíveis
e ausência de identificação do candidato, e condenar a representada ao pagamento de multa no
valor de R$ 5.000,00 ( cinco mil reais), em face do descumprimento da tutela de urgência. (ID
44131200)
Em suas razões recursais (ID 44131215), a recorrente alega, em síntese, que: a) a peça
impugnada não apresenta qualquer desrespeito à legislação, uma vez que a legenda está

Num. 44380267 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/02/2025 13:48:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021113483491100000043325550
Número do documento: 25021113483491100000043325550
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/02/2025 15:01:21
devidamente incluída nas inserções publicitárias veiculadas; b) a decisão sobre o caráter
ostensivo ou não da legenda é uma prerrogativa das campanhas e de suas equipes de marketing,
não se vislumbra nenhum desrespeito à legislação eleitoral, estando a propaganda eleitoral
negativa no horário eleitoral gratuito dentro dos limites do debate público robusto; c) não houve
descumprimento da liminar e que o novo material veiculado, de conteúdo absolutamente lícito, foi
transmitido em formato distinto: com legenda partidária na lateral esquerda, o nome da Coligação
no canto superior direito, ao lado em cores vibrantes o número de urna;
Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, julgando improcedente a
representação e afastamento das astreintes por ausência de descumprimento.
Devidamente intimada, a recorrida, em suas contrarrazões (ID 44131219), aduz que: a) a
recorrente descumpriu ordem judicial com veiculação de novas inserções irregulares, após a
decisão liminar que determinou a imediata suspensão; b) após notícia do descumprimento,
sobreveio segunda decisão liminar para retirada de veiculação das inserções impugnadas e
eventuais outras do mesmo formato, sob pena de multa; c) a representada, em sua defesa, não
comprovou o cumprimento da liminar deferida; d) na propaganda eleitoral veiculada por meio de
inserções, a recorrente divulgou conteúdo ofensivo direcionado à candidata da recorrida, sem a
devida identificação de autoria. O nome da coligação e dos partidos que a compõem aparece em
letras diminutas, o que configura um subterfúgio para ocultar a autoria; e) a estratégia da
recorrente é veicular um fato político negativo sobre a candidata da representante, sem
apresentar de forma adequada a autoria das acusações; f) não se discute, aqui, o teor das
propagandas veiculadas pela Recorrente, mas, sim, o fato de que esse conteúdo deve advir com
a correta e ostensiva identificação do seu autor.
Ao final, requer o desprovimento do recurso eleitoral, mantendo integralmente a sentença
recorrida, em específico a condenação de multa por descumprimento da decisão liminar.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo reconhecimento da parcial perda do
objeto do recurso eleitoral, ao que tange à alegada ilegalidade das inserções veiculadas, uma vez
encerrada a propaganda eleitoral. Quanto à sanção pecuniária pelo descumprimento da liminar,
conclui-se pelo não acolhimento do recurso, mantendo a penalidade aplicada. (ID 44136837)
Insta registrar que os presentes autos foram remetidos ao Núcleo Permanente de Solução de
Conflitos da Justiça Eleitoral do Paraná, a fim de promover a conciliação, contudo, restou
infrutífera, face o desinteresse na composição amigável manifestada pela parte (ID 44246987).
É o breve relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, o recurso deve ser

Num. 44380267 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/02/2025 13:48:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021113483491100000043325550
Número do documento: 25021113483491100000043325550
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/02/2025 15:01:21
conhecido.
Cuida-se, na origem, de representação ajuizada pela COLIGAÇÃO “MUDA PONTA GROSSA”
em face da COLIGAÇÃO “PONTA GROSSA EM PRIMEIRO LUGAR”, com pedido de tutela de
urgência, para determinar a imediata retirada da propaganda eleitoral, realizada sem a devida e
ostensiva indicação de autoria.
Sustenta-se na Representação Eleitoral que a representada, ora recorrente, veiculou propaganda
eleitoral, na data de 24 de setembro de 2024, em horários diversos, sem a devida identificação
dos responsáveis, em desacordo com o artigo 54 da Lei nº 9.504/97 e com a Resolução nº
23.610/2019 do TSE. Além disso, sustentou que as críticas exibidas possuem caráter negativo,
sem que haja uma identificação clara e destacada dos responsáveis pela propaganda.
Em sede de liminar, considerando que o artigo 54 da Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) exige
que a propaganda eleitoral televisiva indique de forma clara o número do candidato ou do partido,
o juízo reconheceu a ilicitude das propagandas impugnadas e deferiu a tutela de urgência
pleiteada (ID 44131164).
A representante informou nova veiculação de propaganda irregular em 25 de setembro de 2024
(ID 44131173). Em resposta, o juízo manteve a tutela concedida, determinando a imediata
cessação das inserções impugnadas e ampliando sua aplicação a outras propagandas do mesmo
formato (ID 44131177). Houve notícia de nova divulgação irregular, na data de 28/09/2024.
O juízo a quo proferiu sentença que confirmou a liminar anteriormente concedida, reconhecendo
a irregularidade da propaganda eleitoral devido à veiculação com letras ilegíveis e à ausência de
identificação do candidato. Determinou, ainda, a cessação imediata da referida propaganda e
condenou a representada ao pagamento de multa no valor de cinco mil reais pelo
descumprimento da tutela de urgência.
Inicialmente, cabe registrar que, com a realização do pleito eleitoral, a veiculação questionada
perdeu a capacidade de influenciar o resultado da disputa eleitoral, operando-se a perda
superveniente do interesse processual no que diz respeito à análise das irregularidades contidas
nas inserções de propaganda eleitoral, uma vez que o objeto da demanda não possui mais
relevância prática para o desfecho do processo.
É cediço que o interesse processual consiste na utilidade potencial da jurisdição e está inserido
no rol das condições da ação.
Nesse diapasão, destaco os ensinamentos de Fredie Didier Jr:
“Há utilidade da jurisdição toda vez que o processo puder propiciar ao
demandante o resultado favorável pretendido. A providência jurisdicional
reputa-se útil na medida em que, ‘por sua natureza, verdadeiramente se revele
– sempre em tese - apta a tutelar, de maneira tão completa quanto possível, a
situação jurídica do requerente’. Explica Cândido Dinamarco: ‘Sem antever no
provimento pretendido a capacidade de oferecer essa espécie de vantagem a
quem o postula, nega-se a ordem jurídica a emiti-lo e, mais que isso, nega-se a
ordem jurídica a desenvolver aquelas atividades ordinariamente predispostas à
sua emissão (processo, procedimento, atividade jurisdicional)’. É por isso que

Num. 44380267 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/02/2025 13:48:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021113483491100000043325550
Número do documento: 25021113483491100000043325550
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/02/2025 15:01:21
se afirma com razão, que há falta de interesse processual quando não mais for
possível a obtenção daquele resultado almejado – fala-se em perda de objeto da
causa.”

Assim, considerando a realização da eleição e o término do período de propaganda eleitoral,
torna-se evidente a perda superveniente do interesse processual na análise das irregularidades
das inserções.
Remanesce, contudo, o interesse processual pertinente à condenação havida em decorrência do
não cumprimento da tutela de urgência.
Pois bem.
No caso em questão, compulsando os autos, verifica-se que:
a) ao deferir a tutela de urgência, para suspender a propaganda eleitoral, em 24/09/2024, o juízo
singular consignou que "as inserções veiculadas pela coligação representada contêm
informações de identificação em letras diminutas, com baixa visibilidade (ao lado esquerdo da tela
em sentido vertical), o que não atende ao requisito de visibilidade exigido pela legislação eleitoral”
e determinou que a representada, ora recorrente, se abstivesse de veicular as inserções
impugnadas, sob pena de multa de R$ 5.000,00. A parte representada foi devidamente citada (ID
44131169);
b) a representante informou descumprimento da liminar, alegando que, em 25 de setembro de
2024, a representada veiculou uma nova inserção, com a mesma irregularidade, qual seja: a falta
de ostensiva identificação de autoria, sem constar o nome dos candidatos, seu número ou
imagem (ID 44131173 e 44131174), conforme frames da propaganda;
c) em nova decisão (ID 44131177), em 26/09/2024, o juízo reiterou-se que "novamente a
representada apresentou vídeos com informações de identificação em letras diminutas, com baixa
visibilidade, o que não atende ao requisito legal.", reiterou a tutela concedida, determinando a
imediata cessação das inserções impugnadas e eventualmente outras do mesmo formato;
c) na mesma data de 26/09/2024, a representada apresentou contestação (ID 44131189),
abordando apenas o mérito da demanda, afirmou que as críticas na propaganda eleitoral
promovem um debate democrático e transparente e ressaltou que a propaganda está em
conformidade com as normas eleitorais, a identificação exigida pelas normas teria sido

Num. 44380267 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/02/2025 13:48:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021113483491100000043325550
Número do documento: 25021113483491100000043325550
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/02/2025 15:01:21
corretamente apresentada. Não houve demonstração do cumprimento da liminar.
d) na data de 28/09/2024, a representante informou nova transmissão de inserção de propaganda
promovendo o mesmo ataque contra as candidatas da sua coligação, sem a clara identificação de
autoria, mencionando o nome e número dos candidatos, por milésimo de segundos, somente ao
final da propaganda e não ostensivamente identificada.

De todo o exposto, o Juízo da 015ª Zona Eleitoral decidiu que:
“Mesmo após citada para cumprir a tutela de urgência e cessar a veiculação
da propaganda, a Representada promoveu nova transmissão da inserção
impugnada, sem a clara identificação da autoria, no dia 28/09/2024, conforme
demonstrado no ID 125215956. Assim, a Representada descumpriu a ordem
judicial, proferida no ID 125138709 e reiterada no ID 125174447, motivo
pelo qual é devida a multa pelo descumprimento no patamar mínimo legal,
visto que apenas um descumprimento foi noticiado.”

Da análise dos fatos relatados nos autos, verifica-se que, de fato, houve descumprimento da
tutela concedida. Restou comprovado pela parte autora o descumprimento e veiculação de
propaganda com conteúdo negativo, sem a clara identificação da autoria, nas datas de
25/09/2024 e 28/09/2024, na última, fazendo constar, somente ao final da inserção, o nome e
número dos candidatos.
O juízo a quo agiu corretamente ao aplicar a multa pelo não cumprimento da decisão liminar, uma
vez que sua finalidade é assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, independentemente do
mérito da causa.
Nesse sentido, é a jurisprudência:

RECURSO ELEITORAL EM REPRESENTAÇÃO. PLEITO MUNICIPAL. ELEIÇÕES 2020.
DIVULGAÇÃO
DE
REPORTAGEM.
DIREITO
DE
RESPOSTA.
PRELIMINARES.
INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO E NULIDADE DE CITAÇÃO. REJEITADAS. DIREITO DE
RESPOSTA. PERDA DO OBJETO. LIMINAR DEFERIDA COM APLICAÇÃO DE MULTA.
DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. FIXAÇÃO DO PRAZO. TRANSCURSO DAS
ELEIÇÕES. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
Com o término das eleições há prejudicialidade do pedido relativo ao direito de
resposta, mas subsiste a análise de eventual descumprimento da decisão que
proibiu a veiculação de notícia supostamente inverídica.
Havendo sido imposta multa com caráter coercitivo visando ao adimplemento
de decisão judicial, em caso de descumprimento, a obrigação pecuniária
persiste e deve ser paga, já que constitui questão autônoma independente do
objeto principal da lide. (grifamos)

Num. 44380267 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/02/2025 13:48:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021113483491100000043325550
Número do documento: 25021113483491100000043325550
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/02/2025 15:01:21
(...)
(RE nº 060012653 Acórdão nº 060012653 CAMPO GRANDE - MS, Relator(a): Des. MONIQUE
MARCHIOLI LEITE, Julgamento: 26/04/2021, Publicação: 29/04/2021)

É responsabilidade das partes, seus procuradores e todos os envolvidos no processo, cumprir
rigorosamente as decisões jurisdicionais, sejam elas de caráter provisório ou definitivo, de modo
que a inobservância pode resultar na aplicação de multa.
A legitimidade da multa foi reforçada pela Procuradoria Regional Eleitoral, que assim se
manifestou:

“As alegações recursais de que o material veiculado atendeu à determinação
judicial, com "legenda partidária na lateral esquerda, o nome da coligação no
canto superior direito, cores vibrantes e letras grandes" não se sustentam,
pois, conforme o relato do processo, não houve comprovação nos autos de que
essas alterações foram feitas. A única manifestação da recorrente se limitou à
contestação, sem abordar o cumprimento da liminar, ao passo que a parte
autora demonstrou o descumprimento.

Portanto, independentemente do mérito, é irretocável a sentença no que tange
à multa imposta. A multa cominatória foi estipulada como medida coercitiva
para garantir o cumprimento da liminar, induzindo a parte ao cumprimento
voluntário da ordem judicial. Essa sanção, prevista no Código de Processo
Civil (art. 139, IV), visa impedir a repetição da conduta irregular e assegurar
a efetividade da tutela jurisdicional.”

Desse modo, entendo que o descumprimento da decisão liminar configura uma questão
autônoma, não estando vinculado ao objeto principal da lide. Embora o exame no que tange à
irregularidade da propaganda eleitoral tenha sido prejudicado com o término das eleições,
permanece a análise do descumprimento da decisão que vetou a veiculação das inserções
impugnadas e outras do mesmo formato.
Em que pese as razões recursais, restou demonstrado o comportamento reticente da recorrente
em descumprir a ordem judicial, veiculando conteúdo no mesmo formato, em desacordo com a
determinação da liminar.
Diante do exposto, a aplicação da multa revela-se adequada e plenamente justificável, não
havendo fundamento para o seu afastamento, uma vez que se trata de medida coercitiva
proporcional destinada a assegurar o cumprimento efetivo da ordem judicial.
Quanto à dosimetria da sanção, revela-se adequada e plenamente justificável, não havendo
fundamento para seu afastamento ou redução, uma vez que aplicada no mínimo legal.

Num. 44380267 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/02/2025 13:48:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021113483491100000043325550
Número do documento: 25021113483491100000043325550
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/02/2025 15:01:21

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, mantendo-se
incólume a sentença proferida pelo Juízo da 015ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa/PR.

Des. Luiz Osório Moraes Panza
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600464-37.2024.6.16.0015 - Ponta Grossa
- PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - RECORRENTE: PONTA GROSSA
EM PRIMEIRO LUGAR [PDT/PSB/FEDERAÇÃO PSOL REDE (PSOL/REDE)/FEDERAÇÃO BRASIL
DA ESPERANÇA - FE BRASIL (PT/PC DO B/PV)] - PONTA GROSSA - PR - Advogados do(a)
RECORRENTE: ISABELA VIEIRA LEON - PR123151, LUISA SAPIECINSKI GUEDES - PR124827,
JULIANO GLINSKI PIETZACK - PR118442, MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA
FERREIRA - PR117545, JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - PR109659, NAHOMI HELENA DE
SANTANA - PR107712, FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A, MAITE CHAVES
NAKAD MARREZ - PR86684-A, CAROLINA PUGLIA FREO - PR52606, PAULO HENRIQUE
GOLAMBIUK - PR62051-A, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A - RECORRIDO:
MUDA PONTA GROSSA [FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / PP] - PONTA
GROSSA - PR - Advogados do(a) RECORRIDO: ISABELA BENEDETTI SEBBEN - PR118685, DIEGO
CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666-A, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR98059-A,
GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 10.02.2025

Num. 44380267 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/02/2025 13:48:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021113483491100000043325550
Número do documento: 25021113483491100000043325550
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/02/2025 15:01:21